Tribunal: TJDFT
Processo: 0712858-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712858-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA EMILIA RODRIGUES MIRANDA SANTIAGO, ISAAC SANTIAGO RODRIGUES, R. S. R., P. S. R. AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DANIEL JUNIO DE GOUVEIA DO NASCIMENTO D E S P A C H O Remetam-se os autos ao Ministério Público. Brasília, 9 de julho de 2025 15:14:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador